Tribunal: TJSP
Processo: 2200808-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200808-89.2020.8.26.0000 ARUJÁ 1/3
Registro: 2020.0000761583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200808-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
ADM.CART CREDITO PALMA/LOJAS CAEDU, é agravado PAULO
SERGIO BARBOSA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200808-89.2020.8.26.0000 ARUJÁ 2/3
Voto: 45651
Agravo de Instrumento No: 2200808-89.2020.8.26.0000
Comarca: Arujá
Agravante: Adm.cart Credito Palma/lojas Caedu
Agravado: PAULO SERGIO BARBOSA DE SOUSA
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
pedido de indenização por dano moral. Tutela
deferida para impedir a negativação do nome do
autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a 30 dias. Agravo de instrumento. Multa
cominatória. Possibilidade. Ré que só arcará com a
multa se descumprir o comando judicial. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Adm. Cartão de Crédito Palma, ré na ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral movida
por Paulo Sergio Barbosa de Sousa, inconformada, agrava da r. decisão de
fls. 50, que deferiu a tutela para exclusão do nome do autor dos cadastros de
inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.
Aduz a agravante que a multa é indevida e 'extrapola em muito os limites
objetivos que regulam o processo' [fls. 4]. Recurso recebido e dispensada a
contraminuta.
É o relatório.
Sem razão a agravante.
Não se pode esquecer que a 'astreinte', segundo o STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200808-89.2020.8.26.0000 ARUJÁ 3/3
“constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta para a
efetividade do processo de execução, ainda, no processo nacional, tímido
instrumento, se comparado com o 'contempt of Court' do Direito anglo-
americano, que responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o
próprio patrocínio temerário desta... O valor da multa cominatória como
'astreinte' há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor de
grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta
ao cumprimento sem delongas da decisão judicial” [cf. STJ, Resp. no
940309/MT, 3a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe. 25.05.10,
v.u.].
Se o banco quer evitar a multa, basta observar a ordem
imposta.
Bem por isso, impossível dizer se é ou não excessiva. A
análise dependerá da atuação da ré em juízo. Se cumprir com o comando no
prazo determinado, nada será devido. Agora, em caso de descumprimento,
cumprirá arcar com o ônus de sua desídia.
E por fim, já houve a limitação a 30 dias multa, de forma
que não se tornará exorbitante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica